Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0701455-89.2020.8.07.0000 PACIENTE: MATEUS SANTOS DE SOUZA MATTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Mateus Santos de Souza Mattos contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que lhes converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública. Informa que o paciente é primário, apesar das passagens pela Vara da Infância e Juventude. Diz que ele foi agraciado com o benefício de suspensão condicional do processo nos autos 0003630-25.2019.8.07.0003, no qual se apura a receptação de veículo automotor. Sustenta que nenhum dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal está presente: o crime de que é acusado tem pena máxima abstrata de quatro anos, ele é primário, não há necessidade de assegurar o cumprimento de medidas protetivas e nem dúvidas quanto à identificação civil. Requer o relaxamento da custódia cautelar. O paciente conta vinte e um anos de idade e foi preso em flagrante no dia 01/12/2019 e denunciado em 18/12/2019 por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de flagrado trafegando no banco de trás de um veículo clonado com uma pistola calibre .40 e um colete balístico da Polícia Militar de São Paulo. Ele negou os fatos perante a Autoridade Policial, assumiu apenas a propriedade de comprimidos de Rohypnol para autoconsumo, os quais também foram localizados no banco traseiro do automóvel. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e afirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública. Ressaltou que nada obstante seja acusado de praticar crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta dos fatos, a condenação por receptação e o registro de diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude revelam periculosidade concreta, sendo insuficientes as cautelares alternativas à prisão. No caso, verifica-se que a prisão é manifestamente ilegal, porque nenhum dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal está presente. O crime de que é acusado possui pena máxima abstrata não superior a quatro anos, ele é primário como se vê na folha de antecedentes penais, não se trata de situação que exija garantia de execução de medidas protetivas de urgência e não houve dúvidas quanto à sua identificação civil. Além disso, o registro de passagens pela Vara da Infância e Juventude pode, sim, revelar periculosidade apta a justificar a prisão preventiva, desde que preenchido algum dos requisitos do referido artigo da Lei Processual Penal. Assim, ausentes quaisquer dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, que são alternativos e não cumulativos, e presentes os pressupostos do fumus bonis juris et periculum in mora que autorizam a concessão da liminar, defere-se para determinar o imediato relaxamento da prisão. Expeça-se alvará de soltura. Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória para cumprimento imediato e ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia para ciência. Solicitem-se informações ao Juízo da causa. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator